Tribunal: TCU
Processo: 017.178/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9088/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.178/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ayresnede Casarin Rice (XXX.283.720-XX); Cristiane Vieira Cavalcante Buntin (XXX.398.500-XX); Ionize Terezinha Gomes da Silva (XXX.030.680-XX); Iracema Holanda Cavalcante (XXX.842.243-XX); Isabel Cristina Holanda Cavalcante Figueiredo (XXX.607.270-XX); Lucila Maria da Rocha Freitas (XXX.258.150-XX); Maria de Lourdes da Silva Molina (XXX.561.240-XX); Tania Cavalcante Pucinelli (XXX.848.810-XX); Tania Maria Monteiro Peixoto (XXX.761.670-XX); Vania Monteiro da Costa (XXX.211.130-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.